Tribunal: TJES
Processo: 5028727-75.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028727-75.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS NÃO DESCONSTITUÍDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento, julgou procedente o pedido formulado por seguradora para condená-la ao pagamento de R$ 18.944,49, referentes às indenizações pagas a segurados por danos elétricos em equipamentos, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público por danos elétricos suportados por segurados da autora; e (ii) estabelecer se os laudo
s técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade, à míngua de prova técnica em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo prescindível a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado após o pagamento da indenização, possui legitimidade para ajuizar ação regressiva, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF.

5. Os documentos juntados aos autos, consistentes em apólices de seguro, avisos de sinistro, comprovantes de pagamento e laudos técnicos, demonstram a ocorrência dos danos e indicam que sua causa foi a oscilação ou pico de energia elétrica.

6. Os laudos técnicos, embora produzidos unilateralmente na fase de regulação do sinistro, são aptos a comprovar o nexo causal quando elaborados por assistência técnica especializada e não infirmados por prova técnica idônea em sentido contrário.

7. A alegação da concessionária de inexistência de registros de perturbação na rede elétrica, baseada exclusivamente em dados de seu sistema interno, não é suficiente para afastar o nexo causal apontado nos laudos técnicos apresentados pela autora.

8. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a regularidade absoluta do fornecimento de energia ou a ocorrência de excludente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos de consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

2. Em ação regressiva, a seguradora que demonstra o pagamento da indenização ao segurado e apresenta laudos técnicos idôneos que apontam a oscilação de energia como causa do dano faz jus ao ressarcimento, salvo prova técnica em contrário produzida pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, Tema Repetitivo 1.282; TJES, Apelação Cível nº 0024054-47.2009.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, j. 09.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 024160310793, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Rel. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 01.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 0026959-35.2018.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.09.2025
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de id.17865006 proferida pelo d. Juízo da 7º Vara Cível de Vitória que, nos autos da
a
ção
r
egressiva de
r
essarcimento de
d
anos
movida em face dela por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a ressarcir, à autora, o valor de R$ 18.944,49, corrigido monetariamente pelos índices oficiais a partir do efetivo desembolso pela
autora
(datas dos pagamentos aos segurados) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação.

Em suas razões recursais (id. 17865009), aduz a parte apelante, em síntese, ausência de responsabilidade civil no caso ante o rompimento do nexo de causalidade, sustentando que não houve registro de perturbação na rede elétrica nas datas e locais indicados, e impugnando a validade dos laudos técnicos apresentados unilateralmente pela seguradora.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id. 17865016.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5028727-75.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso dede recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (id. 17865006) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pleito autoral para condenar a Requerida ao ressarcimento do valor de R$ 18.944,49, referente às indenizações pagas a segurados por danos elétricos.

Em suas razões recursais (id. 17865009), aduz a parte apelante, em síntese, ausência de responsabilidade civil no caso ante o rompimento do nexo de causalidade, sustentando que não houve registro de perturbação na rede elétrica nas datas e locais indicados, e impugnando a validade dos laudos técnicos apresentados unilateralmente pela seguradora.

Pois bem.

Na origem, narra a seguradora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora apelada, que, em razão de contratos de seguro, indenizou dois segurados distintos: (i)
Drogaria RVP Ltda
, no valor de R$ 2.753,49, por sinistro ocorrido em 18/05/2021 em Jerônimo Monteiro/ES; e (ii)
Juliano Cassio Valbuza
, no valor de R$ 16.191,00, por sinistro ocorrido em 17/02/2021 em Colatina/ES. Sustenta que os danos aos equipamentos eletrônicos (computador, monitor e sensor de radiografia) foram causados por oscilações/distúrbios na rede de energia elétrica, serviço prestado pela ré/apelante, motivo pelo qual sub-rogou-se no direito de buscar o ressarcimento.

O douto juízo
a quo
, na sentença (id.17865006), julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária e a comprovação dos danos e do nexo causal através da documentação acostada.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se em aferir a responsabilidade da concessionária apelante pelos danos elétricos suportados pelos segurados da apelada e, por conseguinte, o dever de ressarcimento à seguradora.

O pedido autoral encontra respaldo no art. 786 do Código Civil, pelo qual “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, bem como na Súmula n. 188 do e. Supremo Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Sabe-se que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Desse modo, sendo objetiva a responsabilidade, é desnecessário o exame do elemento culpa para a configuração do dever de indenizar, o qual apenas é afastado se verificada alguma excludente de nexo de causalidade, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Sobre o tema, é cediço que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.282, fixou a tese de que “o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”. Tal entendimento afasta a possibilidade de a seguradora se beneficiar da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor apenas por sub-rogação automática, devendo a prova seguir a regra geral, salvo se demonstrada a hipossuficiência técnica para a produção de determinada prova.

Não obstante, ainda que a distribuição do ônus probatório siga a regra ordinária do art. 373 do CPC, a pretensão autoral merece prosperar, devendo a sentença ser mantida.

No caso, os segurados sofreram prejuízos em razão de vícios na prestação do serviço de distribuição de energia, os quais resultaram em danos em equipamentos sensíveis (computador e equipamento de radiografia), conforme descrito nos Laudos Técnicos apresentados (id. 17864940 e 17864952) e nos Avisos de Sinistro.

Insta consignar que a seguradora autora/apelada juntou aos autos, dentre outros documentos, as apólices de seguro (id. 17864938 e 17864948) , laudos técnicos que atestam que os danos foram causados por "pico de energia" e "oscilação de tensão" , bem como os comprovantes de pagamento das indenizações aos segurados.

Contra tais provas, a apelante afirma que foram produzidas de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório. Entretanto, é importante ressaltar que, apesar de terem sido produzidos unilateralmente na fase de regulação do sinistro, tais laudos são aptos a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, mormente quando não desconstituídos por prova técnica em contrário

Neste particular, não se pode olvidar que os laudos foram confeccionados por assistências técnicas especializadas na manutenção dos equipamentos danificados, não havendo qualquer indicativo concreto de que tenham sido produzidos de modo tendencioso.

Paralelamente a isso, a recorrente limitou-se a alegar a inexistência de registro de perturbação na rede elétrica em seus sistemas internos. Contudo, tal informação, produzida unilateralmente pela própria concessionária, não infirma a conclusão dos laudos técnicos juntados pela autora, dos quais é possível extrair que a causa preponderante dos danos foi a instabilidade na tensão elétrica fornecida.

Assim, a concessionária não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a regularidade absoluta do fornecimento de energia no momento exato dos danos ou a culpa exclusiva das vítimas, sendo insuficientes para tanto os registros genéricos de seu sistema interno (art. 373, II, do CPC).

Desta forma, comprovados os danos e o nexo de causalidade com a falha no fornecimento de energia, a recorrente deve ressarcir a seguradora pelos valores despendidos aos segurados, ante a sub-rogação.

Este e. Tribunal já teve a oportunidade de analisar tal matéria em casos similares ao dos autos, não se destoando da conclusão a que chegou o juízo
a quo
, a qual endosso:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM INTERFONIA

DE CONDOMÍNIO. SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva, a condenou a ressarcir seguradora pelo valor pago a condomínio segurado, em razão de danos em seu sistema de interfonia, alegadamente causados por falha na rede elétrica. A apelante sustenta a inexistência de responsabilidade civil, por ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço de fornecimento de energia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade; e (ii) aferir a responsabilidade civil da concessionária de serviço público por danos em equipamento de consumidor, e o consequente dever de ressarcimento à seguradora sub-rogada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando as razões do apelo, ainda que de forma sucinta, são suficientes para demonstrar a irresignação da recorrente e possibilitar o exercício do contraditório. 4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade, dispensado o elemento culpa. 5. A seguradora autora comprovou o fato constitutivo do seu direito mediante a juntada de apólice de seguro, comprovante de pagamento da indenização e laudo técnico que atesta que os defeitos no equipamento do segurado decorreram de oscilações na rede elétrica. 6. O conjunto probatório revela-se suficiente para demonstrar o dano e o nexo causal com a falha no fornecimento de energia, constituindo o direito da seguradora autora (art. 373, I, do CPC). 7. A concessionária não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a regularidade do fornecimento de energia ou a culpa exclusiva da vítima, sendo insuficientes para tanto os registros unilaterais de seu sistema interno (art. 373, II, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/1988), cabendo-lhe o ônus de comprovar a regularidade do serviço ou a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade. 2. Em ação regressiva, a seguradora que demonstra, por meio de conjunto probatório idôneo, o dano elétrico, o pagamento da indenização ao segurado e o nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço, faz jus ao ressarcimento por parte da concessionária.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11. Súmula 188 do STF.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, Tema Repetitivo 1.282; TJES, Apelação Cível nº 0024054-47.2009.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, j. 09.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 024160310793, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Rel. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 01.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 024200114122, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.11.2021. (TJES, Apelação Cível 0026959-35.2018.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Data 16/09/2025).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO A EQUIPAMENTOS SEGURADOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, paga a indenização, o segurador subroga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
. (TJES; Apelação Cível 0024054-47.2009.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. ALDARY NUNES JÚNIOR; Data: 09/Ago/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.
2.
Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.
3.

Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada.
4.
A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica).
5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC
, ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374).
6.

As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico
, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento.
7.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se
.
8.
[...].
9.
Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício. (TJES, Apelação Cível n. 024160310793, Rel. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 01/02/2022, p. 24/02/2022) - grifei

Desta forma, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)